Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701644-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LUCIA HELENA ROCHA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708808-69.2023.8.07.0003, deferiu parcialmente o pedido para penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da devedora. Em suas razões recursais, defende a majoração em 15% da penhora sobre o salário da devedora, considerando que a parte é funcionária pública e recebe anualmente cerca de R$ 121.758,32, de modo que o percentual pleiteado não compromete a sua subsistência e de sua família. Preparo recolhido (ID 55043919). É o relatório. DECIDO. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, é certo que a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (destaquei) No caso em julgamento, o agravante baseou seu pedido para penhora de 15% dos rendimentos da executada em informações constantes na declaração de imposto de renda que aponta rendimentos brutos anuais de R$ 121.758,32, pagos pela Secretaria de Estado de Educação do DF (179704888 - pág. 2 PJe processo principal). A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido para penhora no percentual de 10%. Em um juízo de cognição sumária, em que pese a possibilidade de constrição de parte da remuneração, a renda bruta anual da devedora, por si só, não autoriza a majoração do percentual fixado na origem. Levando em conta que a penhora de rendimentos deve assegurar o mínimo existencial, e que não há informações nos autos acerca dos gastos e rendimentos líquidos da devedora para definir o que seria a subsistência mínima, necessário aguardar a dilação probatória, com a intimação da parte devedora para exercer o contraditório. Além disso, não restou configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora requerida na origem será efetivada mediante desconto direto na folha de pagamento da servidora pública devedora, sem risco à satisfação posterior do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. GP Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator